Tribunal: STF
Processo: RE 254844
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: intempestividade: não
conhecimento.
2. Recurso extraordinário: competência para o exame dos
pressupostos de admissibilidade: é do Supremo Tribunal e não do
presidente do tribunal a quo, a competência para decidir, em caráter
definitivo, sobre o conhecimento do recurso extraordinário.